Tribunal: TJES
Processo: 0002648-34.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRI

PROCESSO Nº 0002648-34.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERSAO SILVA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos. O apelante suscita, em preliminar, a prescrição retroativa da pretensão punitiva. No mérito, requer a redução da pena ao mínimo legal. O Ministério Público apresentou contrarrazões e a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve a prescrição retroativa da pretensão punitiva, à luz do art. 107, IV, do Código Penal; (ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente no tocante à valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminar de Prescrição.
O art. 107, IV, do Código Penal estabelece a prescrição como causa de extinção da punibilidade, regulada pelos prazos do art. 109, com base na pena concretamente aplicada.

4. Considerando a reprimenda fixada em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias, o prazo prescricional é de 08 (oito) anos (art. 109, IV, do CP). Entre a data do recebimento da denúncia (14.05.2018) e a data da publicação da sentença condenatória (07.02.2024), transcorreram 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias, não superando o prazo prescricional.

5. Preliminar rejeitada.

6.

Mérito.
A dosimetria da pena segue os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, cabendo ao magistrado fundamentar a valoração de cada circunstância judicial com base em elementos concretos do caso.

7. A culpabilidade do agente foi valorada negativamente devido ao alto grau de embriaguez constatado (0,75mg/L de álcool no ar alveolar, mais que o dobro do limite legal de 0,3mg/L), evidenciando maior reprovabilidade da conduta, por potencializar o risco à segurança da coletividade.

8. As circunstâncias do crime também foram valoradas negativamente, considerando que o réu conduzia veículo de grande porte, agravando o potencial de risco em caso de acidente. A fundamentação foi baseada em elementos concretos, afastando qualquer argumento de que tenha se baseado em elementos inerentes ao tipo penal.

9. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais confirma a possibilidade de valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime em casos de embriaguez ao volante, quando constatado elevado teor alcoólico ou outros fatores que ampliem o risco à coletividade (STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro; TJDF, APR 07028.03-12.2020.8.07.0011; TJPR, ACr 0000909-21.2022.8.16.0076).

10. Diante da idoneidade da fundamentação apresentada na sentença, a pena-base fixada em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias permanece legítima e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva exige o transcurso do prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal, contado com base na pena concretamente aplicada.

2. A culpabilidade e as circunstâncias do crime podem ser valoradas negativamente na dosimetria da pena, desde que fundamentadas em elementos concretos que extrapolem os aspectos inerentes ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 107, IV, 109, IV, e 110; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
:

1. STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017.

2. TJDF, APR 07028.03-12.2020.8.07.0011, Relª Desª Simone Lucindo, J. 19.10.2023.

3. TJPR, ACr 0000909-21.2022.8.16.0076, Rel. Des. José Maurício Pinto de Almeida, J. 22.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002648-34.2018.8.08.0030

APELANTE:
EVERSO SILVA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO)

Preliminarmente, o apelante sustenta a ocorrência de prescrição retroativa, tendo em vista o decurso de 04 (quatro) anos da data do recebimento da denúncia (14/05/2018) e a data da publicação da sentença (07/02/2024), superando o
quantum
da pena em concreto – 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias.

O artigo 107, inciso IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulada pelo artigo 110, quando ocorre após o trânsito em julgado da sentença condenatória, com base na pena em concreto e os prazos definidos no artigo 109 do Código Penal.

No caso vertente, tendo em vista que a reprimenda foi fixada em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias, o prazo prescricional é de
8 (oito) anos
, conforme o disposto no art. 109, inc. IV, do Código Penal.

Considerando que entre a data do recebimento da denúncia (14.05.2018) e a data da publicação da sentença penal condenatória (07.02.2024) transcorreram 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias, verifica-se que o prazo prescricional de 08 (oito) anos não foi ultrapassado.

Portanto,
REJEITO
a preliminar recursal.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
EVERSO SILVA DA COSTA
em face da r. Sentença de ID 11097761, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas sanções do art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-lhe a pena em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito.

Em suas razões recursais (ID 11097762), o apelante pleiteia, em sede de preliminar, pelo reconhecimento da prescrição retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade. No mérito, requer a reforma da r. sentença para fixar a reprimenda no patamar mínimo legal.

Contrarrazões ao ID 11097775, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 11591484), no mesmo sentido.

Pois bem. A apreciação do mérito recursal se restringe à análise da dosimetria da pena.

A fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

No caso em comento, na
1ª
fase dosimétrica da pena
, o Juízo Sentenciante fixou a pena-base em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
, valorando negativamente a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sob os seguintes fundamentos:

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista o alto grau de embriaguez constatado no Exame de Alcoolemia, em quantidade superior ao dobro do limite previsto pela legislação. Em relação aos seus
antecedentes
, não há nos autos comprovação de serem maculados. Não há nos autos elementos suficientes que permitam aferir a
conduta social
e a
personalidade
do acusado. O
motivo do crime
é inerente ao tipo. As
circunstâncias
do crime são reprováveis, vez que o réu conduzia veículo de considerável porte, potencializando os riscos do comportamento. As
consequências
do crime não fogem à normalidade do tipo. Quanto ao
comportamento da vítima
, não há o que se dizer, pois, no delito em questão, os sujeitos passivos são o Estado e a coletividade.

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)
(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017).

Assim, cumpre ressaltar que a análise desfavorável da
culpabilidade
exige que a conduta praticada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade e reprovabilidade já impostos pela norma incriminadora.

Na hipótese vertente, observa-se que a quantidade de álcool acusada no teste do etilômetro do acusado – 0,75mg/l de álcool por litro de ar alveolar – ultrapassa significativamente o patamar tolerável (0,3mg/L). Logo, a reprovabilidade da conduta é mais acentuada, tendo em vista que potencializa o perigo em concreto da conduta.

No mesmo sentido, colaciona-se jurisprudências:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR TESTE DE ETILÔMETRO E CONFISSÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TEOR ALCOÓLICO BEM ACIMA DO LIMITE LEGAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3.
É possível ao julgador valorar negativamente as circunstâncias do crime quando verificar que a concentração de álcool detectado pelo teste do etilômetro é bem acima do limite legal (0,3mg/L), uma vez que a culpabilidade do agente é ainda mais grave e reprovável, porquanto o risco à população é proporcional à quantidade de álcool ingerida pelo condutor
. 4. Apelação criminal conhecida e não provida.

(
TJDF; APR 07028.03-12.2020.8.07.0011; 177.4172; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 19.10.2023; Publ. PJe 30.10.2023
)

________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIME. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. Dosimetria da pena. Pleito de redução das penas. Não acolhimento. Circunstâncias judiciais devidamente valoradas.
Culpabilidade. Expressiva quantidade de álcool constatada, que influencia em maior alteração da capacidade psicomotora e maior perigo à incolumidade pública
. Consequências do crime. Abalroamento no muro da residência, onde havia crianças brincando, em plena luz do dia. Motivação idônea. (...) Recurso desprovido.

(
TJPR; ACr 0000909-21.2022.8.16.0076; Coronel Vivida; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Maurício Pinto de Almeida; Julg. 22.07.2024; DJPR 30.07.2024
)

Quanto às
circunstâncias
do crime, o fato do “
o réu conduzia veículo de considerável porte, potencializando os riscos do comportamento
” o que extrapola os elementos ínsitos ao delito patrimonial e se baseia em fundamentos extraídos do caso concreto, motivo pelo qual não comporta reparo.

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PLEITO DEFENSIVO PELA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS CORRETAMENTE VALORADO NEGATIVAMENTE. ALTO GRAU DE EMBRIAGUEZ SOB A DIREÇÃO DE UM CAMINHÃO TRATOR. REPROVABILIDADE ACENTUADA. NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO QUE SE REFERE AO PRÓPRIO CONCEITO DE CRIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Pleito defensivo pela fixação da pena-base no mínimo legal improvido, vez que idônea a fundamentação que sopesou negativamente as circunstâncias diante do elevado estado de embriaguez em que se encontrava o recorrente, comprovado pelo teste do bafômetro, e ainda pelo
fato de o mesmo estar dirigindo um caminhão trator, que gerava um risco e uma gravidade ainda maior em caso de acidente, logo, tem-se uma reprovabilidade mais acentuada do que a prevista para o tipo
. (...)

(
TJCE; ACr 0055726-26.2017.8.06.0064; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; DJCE 28.10.2020; Pág. 212
)

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)